Tribunal: CARF
Processo: 13609.722239/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. VIA EXCEPCIONAL
A intimação pela via editalícia é medida excepcional que somente deve ser utilizada na efetiva impossibilidade de intimação por outros meios. Havendo nos autos indicação segura de outro endereço para o qual já se enviou para ciência outros atos da mesma ação fiscal, não se justifica desconsiderá-los face a eventual frustração de uma entrega em que os Correios sequer tentaram entregar a correspondência do contribuinte.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ERRO MATERIAL. PROVA. RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Alegando o contribuinte que cometeu erro material em sua declaração do ITR quanto à área total do imóvel, cabe a ele o ônus de comprovar por documentação hábil e idônea a ocorrência do erro que possibilite a alteração do valor livremente declarado
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A apresentação de instrumento particular de arrendamento, sem a apresentação de notas fiscais do produtor, é documento inapto ao restabelecimento de áreas glosadas de produtos vegetais.
ÁREA DE PASTAGENS. NOTAS DE PRODUTOR. PROVA
A simples apresentação de Notas Fiscais de Produtor tendo como vendedor um terceiro diverso do contribuinte do ITR não serve como prova da área efetiva de pastagens para fins de apuração do ITR.
VTN. GLOSA DO VALOR DECLARADO. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
A não apresentação de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor do imóvel à época do fato gerador do imposto implica na manutenção do VTN/ha arbitrado com base no SIPT.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. ENTENDIMENTO SUMULADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.(Súmula CARF no 02)

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722239/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ALIANCA DE CATALAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. VIA EXCEPCIONAL
A intimação pela via editalícia é medida excepcional que somente deve ser
utilizada na efetiva impossibilidade de intimação por outros meios. Havendo
nos autos indicação segura de outro endereço para o qual já se enviou para
ciência outros atos da mesma ação fiscal, não se justifica desconsiderá-los face
a eventual frustração de uma entrega em que os Correios sequer tentaram
entregar a correspondência do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ERRO MATERIAL. PROVA. RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL
Alegando o contribuinte que cometeu erro material em sua declaração do ITR
quanto à área total do imóvel, cabe a ele o ônus de comprovar por
documentação hábil e idônea a ocorrência do erro que possibilite a alteração do
valor livremente declarado
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A apresentação de instrumento particular de arrendamento, sem a apresentação
de notas fiscais do produtor, é documento inapto ao restabelecimento de áreas
glosadas de produtos vegetais.
ÁREA DE PASTAGENS. NOTAS DE PRODUTOR. PROVA
A simples apresentação de Notas Fiscais de Produtor tendo como vendedor um
terceiro diverso do contribuinte do ITR não serve como prova da área efetiva
de pastagens para fins de apuração do ITR.
VTN.
GLOSA
DO
VALOR
DECLARADO.
APURAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
A não apresentação de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da
NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722239/2013-60
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

demonstrando inequivocamente o valor do imóvel à época do fato gerador do
imposto implica na manutenção do VTN/ha arbitrado com base no SIPT.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. ENTENDIMENTO SUMULADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 02)

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que lhe deu provimento
parcial para reconhecer 900 ha a título de área de produtos vegetais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.039,
de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 13609.722238/2013-15, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão de primeira instância
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento relativa a
apuração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do imóvel e período em questão,
em virtude de não comprovação de área plantada e de pastagem e do VTN adotado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão, detalhados no voto do acórdão,
encontram-se sumariados na ementa:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar informações da declaração do
ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe ser
acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis, observada
a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN/ha arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT, por não ter
sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente
o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades
desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.

O contribuinte, após as tentativas de intimação, respondeu a estes procedimentos
informando que, por não ter sido devidamente intimado do Acórdão de primeira instância,
apresentaria o devido Recurso Voluntário contra aquela decisão, onde alega, em síntese:
i. preliminar de tempestividade;
ii. que seria indevido o não acolhimento da retificação do erro material cometido
pela contribuinte em sua declaração do ITR quanto à área total do imóvel ao argumento de que a
mesma já teria perdido a espontaneidade para proceder à retificação de sua declaração face o
início da Ação Fiscal da qual resultou o lançamento;
iii. ao contrário do alegado pelo Acórdão recorrido, a contribuinte não postulou
pela retificação de sua declaração de ITR mas sim apresentou seus argumentos pela
improcedência do lançamento em impugnação, sendo um desses argumentos justamente a
demonstração do erro de fato cometido naquela declaração e comprovado pela Matrícula do
imóvel;
iv. não procede a manutenção da glosa relativa à área de produtos vegetais ao
argumento de falta de comprovação tendo em vista os documentos que constam dos autos e que
demonstram não apenas o equívoco na declaração da área total do imóvel, mas também da área
coberta com produtos vegetais;
v. da mesma forma e pelos mesmos motivos, improcede a manutenção da glosa
sobre a área de pastagens;
vi. improcede também a manutenção do arbitramento do VTN sob o argumento de
que a contribuinte não apresentou provas que pudessem afastar o arbitramento procedido
quando, em verdade, o que restou não comprovado foi a subavaliação da declaração apresentada
a justificar o arbitramento;
vii. alternativamente, pugna que a multa seja declarada confiscatória.

É o relatório.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme descrito acima no relatório, no presente processo há arguição
preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário que deve ser
apreciada antes de qualquer outra alegação de mérito uma vez que, caso
não acolhida, impede o prosseguimento da análise do recurso interposto.
Preliminar de tempestividade
Diz o Recurso Voluntário:
Em que pese ser datado de 18/05/2016 o acórdão sub censura (fls. 315/322), com
intimação ficta datada de 19/09/2016 (fls. 330), após frustrada a tentativa de
intimação pessoal do contribuinte (fls. 323 e 328/329), o termo de perempção
lavrado em 24/03/2017 (fls. 331) é nulo pleno iurís, e representa, data vénia, uma
afronta e um escárnio ao princípio do contraditório e da ampla defesa, inserto no
texto constitucional (CF, 5o, LV), e clara inobservância ao disposto no artigo 23
do Decreto n° 70.235/72.
Tem-se dos autos que proferido o acórdão sub censura (fls. 315/322), expediu-se
a correspondente intimação ao contribuinte, valendo-se de seu endereço rural,
motivando sua devolução pelos Correios sem sequer procurar pelo destinatário
(fls. 323 e 328/329).
Na sequência, expediu-se e publicou-se o edital de fls, 330, com a pretensão de
se ter por intimado o contribuinte da referida decisão; com a alegação de
transcurso in albis do prazo assinalado (por óbvio!), lavrou-se o termo de
perempção de fjs, 331 dizendo-se esgotado o prazo de cobrança amigável,
passando, a partir daí, a enviar cobranças para o endereço pessoal de um dos
sócios da recorrente {fls. 332 e segs.).
No entanto, data vénia, são nulos a pretendida intimação editalícia (fls. 330) e o
respectivo termo de perempção que se lhe seguiu (fls. 331) por manifesta afronta
ao disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235/72, c/c o disposto no art. 5o. LV, da
CF/88!
É manifesto que a recorrente tem endereço bem identificado nos autos (vide fls.
02/05; fls. 134/138; fls. 141; fls. 143 e fls. 163) É claro que inequívoco que o
termo de intimação fiscal de fls. 02 foi encaminhado ao endereço do escritório da
recorrente, em Catalão/GO. E ali foi efetivamente entregue e recebido (vide fls.
05), com pronto atendimento (f/s. 06 e segs.)
Em seguida ilustra sua pretensão com Acórdãos deste Conselho e
também judiciais, todos reconhecendo a excepcionalidade da intimação
por meio de edital tal como ocorreu no presente caso.
Analisando as peças que constam dos autos deve ser reconhecido que, de
fato, tanto a intimação para apresentação de documentos quanto a
intimação da Notificação de Lançamento foram encaminhadas para o
endereço urbano da Recorrente e, ali, foram recebidos regularmente.
É certo, então, que já havia nos autos indicação segura de endereço que
consta do Cadastro da Pessoa Jurídica onde o contribuinte poderia ser
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

regularmente intimado. Assim, tendo o AR remetido à sede rural da
contribuinte retornado ao remetente com a indicação de que os Correios
sequer procederam a uma tentativa de entrega da correspondência,
deveria a ciência ter sido remetida ao endereço urbano da Contribuinte,
não havendo, a meu ver, justificativa para se passar diretamente à
intimação por meio de edital.
Veja-se que o Decreto no 70.235/72 prescreve no parágrafo 1o, do artigo
23 que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
Numa primeira leitura pode-se até mesmo chegar à conclusão de que a
prescrição acima prescinde de qualquer cuidado adicional por parte da
administração no sentido de, frustrada uma primeira tentativa de
cientificação por meio de qualquer dos meios a que se referem os incisos
I a III do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, se poderia passar direto para
a ciência via edital.
Entretanto, de uma leitura mais atenta do dispositivo em comento no
contexto do que se entende por Processo Administrativo Fiscal, se pode
extrair que, de fato, a cientificação por meio de edital é uma
excepcionalidade que somente deve ser manejada se, de fato, não for
possível a ciência por um dos meios relacionados nos incisos do referido
artigo 23.
Essa é a leitura que se pode extrair do comando acima em conjunto com
o que prescreve a Lei. no 9.784/99:
Art. 1o - Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração.
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção
pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público;
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (todos os destaques são meus)
Dito isso, tenho convicção para apontar que a ciência por edital lastreada
tão somente na recursa dos Correios em sequer tentar entregar a
correspondência no endereço rural da Recorrente fere a finalidade
precípua da intimação do Acórdão à parte interessada: dar-lhe notícia do
julgamento e dar início ao prazo para Recorrer daquela decisão.
No caso dos autos essa convicção é reforçada pelas intimações anteriores
remetidas pela autoridade preparadora ao endereço urbano da
contribuinte onde foram devidamente entregues, cumprindo sua função
informativa e processual.
Desta forma, quanto à preliminar de tempestividade, voto por dar-lhe
provimento, para conhecer do presente Recurso Voluntário como
tempestivo e apto para dar seguimento do Processo Administrativo Fiscal
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Do mérito
Prosseguindo em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o
Acórdão recorrido não apreciou a Impugnação com a profundidade
necessária de forma que neste recurso repisa seus argumentos conforme
abaixo.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

Da alegada perda da espontaneidade – erro material na declaração do
ITR
Em sua Impugnação, a Recorrente alegou inicialmente que houve erro
material em sua declaração do ITR 2009 onde declarou como área total
do imóvel em apreço a área de 4.346,4ha quando, na realidade, esta área
total seria dividida entre os condôminos do referido imóvel, sendo que a
parte que caberia à Recorrente seria de apenas 1.985,9ha, tudo conforme
a AV 16 – 22.194 da matricula do imóvel anexada à Impugnação.
Analisando o argumento acima, a decisão de primeira instância entendeu
pela manutenção da área total declarada (4.346,4ha) pois:
Nesta fase, a requerente alega ser a área total do imóvel de 1.985,9 ha e
não a declarada de 4.346,4 ha, conforme matrícula Av.16-22.194 do
cartório competente, e requer que as áreas objeto de glosa sejam ajustadas
à nova área total.
Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados,
ressalte-se que a contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa
retificação.
A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar o
contribuinte amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no
5.172/1966 - CTN. Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar declaração retificadora termina com o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da
legislação de regência.
(...)
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no
que se refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada.
Ademais, a certidão do cartório de registro de imóveis de Paracatu – MG (fls.
202/231) foi desconsiderada para comprovar a alteração da área total do imóvel,
de 4.346,4 ha para 1.985,9 ha, pois a alegada matrícula Av-16-22.194 (fls 225)
com a área pretendida é de 16/05/2012, posterior à data do fato gerador do
ITR/2009 (01/01/2009).
Também, a matrícula referida na impugnação (Av-3-22.194 de 09/05/2011)
indica uma área de 2.825,1 ha e não 2.794,1 ha, que já vem sendo declarada por
terceiros sob o NIRF 3.166.967-0 desde 1997, sob o nome de “Fazenda
Batalha dos Nunes”.
No Recurso Voluntário a contribuinte argumenta que:
Mas o caso dos autos é outro; o contribuinte não apresentou declaração
retificadora e nem pretendeu apresentá-la! Em verdade, e se opondo ao
arbitramento fiscal, postulou ele, na impugnação apresentada, a improcedência
da notificação de lançamento com o restabelecimento das informações
declaradas no que respeita às áreas utilizadas na produção vegetal e em
pastagens, no ano de 2008, considerando, porém, a efetiva e verdadeira área total
do imóvel (1.985,94.85 ha), a área utilizada com produtos vegetais (1.150,0 ha) e
área utilizada com pastagens (785,9 ha) - fls. 162.
Malgrado se vede ao contribuinte apresentar declaração retificadora após
qualquer ato de início de fiscalização, conforme jactância o acórdão sub censura,
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

isso não o impede de demandar a nulidade do lançamento, demonstrando e
comprovando (como no caso presente!) que a declaração foi feita com erro e que
não ocorreu o fato gerador do tributo, ou mesmo que houve erro em sua
quantificação.(...)
Ao depois, é cediço que a exigência tributária, por se achar fundada no princípio
da legalidade, não pode existir quando se comprova que o fato gerador não
ocorreu. E isso se verifica as escâncaras da impugnação ofertada e documentos
que lhe sustentam. Comprovado o errôneo preenchimento da DITR 2009 no que
respeita à área total do imóvel., não se pode ignorar o fato, competindo à
autoridade fiscal tomar as providências pertinentes no sentido de retificar o
lançamento no curso do processo e, em sendo o caso (como efetivamente é!),
eliminar o débito antes apontado e cobrado.
E nesse contexto, a certidão do cartório de registro de imóveis de Paracatu - MG
que instruiu a impugnação ofertada, é prova cabal e irrefutável da existência de
propriedade em condomínio no imóvel rural objeto da Matrícula n° 22.194 (fís.
202: área total: 4.780,1472 ha; proprietários: Agropecuária Aliança Ltda. e
Espólio de Max Feffer), sendo que a averbação Av-16 na referida matrícula
22.194 (fís. 225) teve por móvel apenas constar a área total obtida após o
georreferenciamento do imóvel (4.754,23,80 ha) e sua distribuição proporcional
a cada condômino (fís. 225: 1.985,94,85 ha e 2.794,19,87, respectivamente), vez
que aludida matrícula deriva da anterior, de n° 3.395 (fls. 202).
De fato, a matrícula imobiliária que consta dos autos é instrumento hábil
de prova da propriedade do imóvel em condomínio, porém, deve ser
registrado que referida matrícula data de 09/05/2011 e dela não se pode
extrair, até a AV 16-22.194, que data de 16/05/2012, qual seriam as áreas
que caberiam a cada um dos condôminos.
Mais ainda, da referida Matrícula imobiliária não é possível extrair
sequer a quem o imóvel pertencia em 2009 e muito menos se referida
propriedade era integral ou em
condomínio e, ainda que fosse em condomínio, quem seriam os
condôminos e quais os quinhões de cada um na área total do imóvel.
Estes esclarecimentos, muito provavelmente, poderiam ser feitos pela
juntada aos autos da Matrícula no 3.395 indicada pelo registro imobiliário
como matrícula original de onde decorreu a matrícula no 22.194 que
consta dos autos.
Porém, a Matrícula no 3.395 não foi trazida aos autos pelo contribuinte.
Assim, é inteiramente pertinente a lembrança do que leciona PAULO
CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA PROVA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p. 71)
quanto ao ônus da prova:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido
da existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco
da prova, sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a
diferença entre ato devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus),
esclarecendo que, enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do
obrigado a um interesse alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um
interesse daquele que o suporta a um (outro) interesse próprio.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
É o caso dos autos, relativamente ao exercício 2009, temos uma área total
livremente declarada pelo sujeito passivo em sua declaração do ITR de
4.346,4ha ao que se contrapõe em suas peças de defesa alegando possuir
apenas 1.985,9ha mas sem carrear aos autos provas documentais de tal
propriedade relativa e especificamente a janeiro de 2009, data da
ocorrência do fato gerador do ITR em questão.
Destaque-se, ainda, que a controvérsia relativa à área total do imóvel não
decorre do lançamento fiscal mas sim inteiramente da Impugnação do
sujeito passivo que, assim, sendo a parte que a alega, está incumbida de
provar o erro material que teria cometido e, como se vê acima, não o faz
de modo a afastar a área total por ela livremente declarada em 2009.
Desta forma, não há como acolher a pretensão do Recurso Voluntário,
devendo ser mantido o lançamento quanto à área total declarada de
4.346,4ha.
Quanto à área de produtos vegetais
No que diz respeito à área de produtos vegetais, o Recurso Voluntário se
contrapõe ao Acórdão recorrido alegando que:
Entretanto, data vénia, é de se ver que o acórdão censurado não analisou as
provas juntadas com a percuciência necessária, porquanto é nítido nos autos que
na DITR/2009 apresentada, declarou-se a utilização de uma área de 1.966,4
hectares com produtos vegetais, mas em face do equívoco na declaração da área
total do imóvel, a área efetivamente utilizada com produtos vegetais naquela
oportunidade foi de 1.150.0 hectares: uma área de 900.0 ha foi arrendada em
favor de Fabian Luis Goulart e outros, os quais a exploraram desde 2003, e uma
outra área de mais ou menos 250.0 ha, foi explorada pelo pai dos sócios da
recorrente, Sr. Haley Margon Vaz, no período de 2007/2008 (notas fiscais
da venda da produção, juntadas).
(...)1
Quanto a esta matéria razão não assiste à recorrente.
A área plantada com produtos vegetais é aquela explorada com culturas,
sejam elas temporárias ou permanentes, destinadas a consumo próprio,
comércio ou à alimentação de animais. Conforme consta do
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em DITR fora lançado
1.966,4 ha de área de produtos vegetais, tendo as autoridades fazendárias
intimado a parte recorrente
[p]ara comprova[r] de áreas de produtos vegetais declaradas, apresenta[ndo] os
documentos abaixo (...): Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos;
certificado de depósito
(em caso de armazenagem de produto); contratos ou
cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais. (f. 3; sublinhas deste voto)

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator do processo 13609.722238/2013-15, que pode ser
consultado no Acórdão 2202-007039, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma
de julgamento, expresso no voto vencedor do redator designado para a matéria.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

Malgrado tenha a autoridade fazendária elencado os documentos que
deveriam ser apresentados, limitou-se acostar dois instrumentos
particulares de arrendamento: o primeiro, com vigência no período
compreendido entre 30/08/2003 e 30/04/2009 (f. 232/237); e, o segundo
abarcando o mês de maio de 2007 até maio de 2010 (f. 238/242). Noto
que na notificação de lançamento já constava a imprestabilidade de tais
documentos, nos seguintes termos:
[P]ara comprovar a área plantada com produtos vegetais, a área de
pastagens e o valor da terra nua do imóvel, o contribuinte limitou-se a
apresentar contratos de arrendamento do imóvel, como se o fato de estar
arrendado o imóvel afastasse a obrigação de comprovar os valores
declarados. Ocorre que o arrendatário não é contribuinte do ITR, e
mesmo estando o imóvel rural arrendado, cabe ao proprietário o polo
passivo da obrigação tributária. Efetuamos portanto a glosa da área
declarada como plantada com produtos vegetais e a glosa da área
declarada como área de pastagens, por falta de comprovação. (f. 136;
sublinhas deste voto)
As notas fiscais acostadas à peça impugnatória (f. 244/308) foram
emitidas por pessoa diversa da que consta no contrato de arrendamento,
razão pela qual não se prestam a comprovar a área de produtos vegetais
que pretende ver restabelecida.
Por não ter a recorrente se desincumbido pelo ônus que lhe competia,
renovadas as vênias, nego provimento ao recurso.
Da área de pastagens
Quanto à área de pastagens, a argumentação do Recurso Voluntário
segue o que acima já foi dito quanto à utilização de parte da área do
imóvel pelo pai dos sócios da autuada, desta feita para o apascentamento
de gado de sua propriedade ao argumento de que:

E a utilização dessa área se deu por parte da própria recorrente, no
apascentamento de gado vacum pertencente ao pai dos sócios integrantes de seu
quadro social, Sr. (...), como se vê nas cópias, juntadas aos autos, de “notas
fiscais avulsas de produtor”, expedidas pela Secretaria de estado da Fazenda de
Minas Gerais, entre janeiro e setembro de 2008.
A respeito destas alegações, vejo como intransponíveis os argumentos já
expostos pelo Acórdão recorrido para a manutenção do lançamento neste
ponto:
Registre-se que, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V,
art. 10, da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área
servida de pastagem a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento
mínimo por zona de pecuária (ZP) fixado para a região do imóvel (0,25 cab/ha),
a ser considerada no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota de
cálculo aplicada ao lançamento.
No entanto, para comprovar a existência dos animais apascentados no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, a impugnante apresentou notas fiscais de produtor, em
nome de Haley Margon Vaz (fls. 294/306), que especificam o imóvel “Fazenda
Batalha dos Nunes” (NIRF 3.166.967-0), e apenas a NF de venda de 05 novilhos
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

(fls.308), que indica o imóvel em questão (NIRF 4.308.478-8), considerada
insuficiente para atestar a área de pastagem pretendida para o ITR/2009.
Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagem declarada
(2.330,0 ha) e desconsiderada a área pretendida (785,9 ha), para o ITR/2009, por
falta de comprovação do rebanho bovino existente no imóvel “Fazenda Batalha
dos Nunes Lugar Esteio” (NIRF 4.308.478-8), no período de 01/01/2008 a
31/12/2008, nos termos da citada legislação.
Filio-me integralmente a este entendimento para, no caso, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Do valor da terra nua
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua por meio do SIPT, o
Recurso Voluntário se contrapõe ao Acórdão de primeira instância sob os
seguintes argumentos:
No entanto, e mais uma vez o acórdão censurado não analisou com a necessária
percuciência as provas amealhadas, data vénia, pois malgrado o ajuste das
informações lançadas na DITR/2009 no que respeita à efetiva área total do
imóvel (1.985,94.85 ha.), à área utilizada com produtos vegetais (1.150,0 ha.) e à
área utilizada com pastagens (785,9 ha.), como acima exposto, a manutenção do
"arbitramento" do VTN e ITR com base no Sistema de Preços de Terras
instituído pela própria autoridade fiscal não pode prosperar.
A tanto, importa observar que o acórdão censurado ratificou ato fiscal que não
demonstrou e nem comprovou, por parte do contribuinte, a falta de entrega da
DITR/DIAC, vez que efetivamente entregues (fls. 186/199) ou a subavaliação
das terras (que não ocorreu!), pelo que indevido o lançamento de ofício, na
esteira do disposto no art. 14, da Lei n° 9.393/96, verbis:
(...)
A prova dos autos dá conta de que a recorrente apresentou, no tempo devido, a
DITR de seu imóvel rural, composta pelo DIAC e pelo DIAT. Eventual equívoco
quanto à efetiva área total do imóvel, bem assim das áreas utilizadas com
produtos vegetais e com pastagens, não afasta a legitimidade e tempestividade da
entrega.
Das informações prestadas não se tem qualquer subavaliação de terras e/ou
inexatidão, incorreção ou fraude. Aliás, o acórdão recorrido a isso não se referiu
em momento algum, nem comprovou a ocorrência de quaisquer delas nas
informações prestadas pelo contribuinte. Logo, não pode pura e simplesmente
desconsiderar as informações prestadas para "arbitrar" o VTN e proceder, de
ofício, o lançamento do imposto correspondente, conforme orienta o
CARF:
E após transcrever ementa do Acórdão no 2202-002.438, de 19/11/2013,
transcreve também extenso trecho do voto vencedor ali proferido que
cuida de explicar como se deve apurar a base de cálculo do ITR
especificamente no que diz respeito à apuração do Valor da Terra Nua –
VTN.
Como bem se sabe, a Lei no 9.393/96 modificou a modalidade de
lançamento a que se sujeitava o ITR até então, passando a partir dali a
obedecer a sistemática do lançamento por homologação.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

E é da essência do lançamento por homologação que, sendo o próprio
contribuinte o responsável pela verificação da ocorrência do fato gerador
e cálculo do montante devido, esteja sujeito à comprovação desses
valores declarados.
É o caso. O contribuinte alega que não houve subavaliação, mas se
tomarmos a Notificação Fiscal e compararmos com o VTN declarado
veremos que a diferença entre eles é significativa o suficiente para atestar
que o valor declarado esta subavaliado.
E havendo subavaliação do VTN, temos configurada hipótese em que
deve ser aplicado o arbitramento do VTN com base no artigo 14, da Lei
no 9.393/96.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.(destaquei)
Destaque-se que desde o primeiro Termo de Intimação para comprovação
dos valores declarados o contribuinte já foi devidamente informado das
formas pelas quais poderia comprovar o valor declarado e, ainda assim
optou por não apresentar comprovação alguma.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado Laudo de avaliação que
infirmasse o valor arbitrado, deve ser mantido o lançamento tal como já
decidiu a autoridade julgadora de primeira instância.
Da multa de ofício - confiscatoriedade
Argumenta o Recurso Voluntário alternativamente que, caso seja
mantido algum valor no presente feito, seja afastada a exigência da multa
de ofício no percentual de 75% por ser ela confiscatória.
A esse respeito, vê-se que a multa aplicada está prevista no artigo 44, I,
da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
E estando, pois, devidamente prevista em lei, afastá-la ao argumento de
que seu percentual afrontaria o princípio constitucional do não confisco
equivaleria à declaração de sua inconstitucionalidade, competência que
este Conselho não tem a teor da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722239/2013-60

Desta forma, não cabe a este Conselho se pronunciar a esse respeito, pelo
que, estando a multa aplicada conforme prescreve a legislação tributária,
deve ser negado provimento a este argumento do Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital